Tribunal: STF
Processo: RE 80389
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO. RESCISAO
AJUIZADA NO FORO DE ELEIÇÃO E NÃO NO DA SITUAÇÃO DA COISA.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 136 DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
2. A REGRA DO ARTIGO 1.211, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
INAPLICAVEL, EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA, A DE NATUREZA RELATIVA. 3.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE TEVE COMO OBJETO IMÓVEL, CUJA
POSSE SE TRANSMITIU, DESDE LOGO, AO PROMITENTE COMPRADOR. 4.
DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.